Tribunal: TJMT
Processo: 1010749-52.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010749-52.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (AGRAVANTE), HELVECIO FRANCO MAIA JUNIOR - CPF: 006.446.236-67 (ADVOGADO), ALESSANDRO MENDES CARDOSO - CPF: 008.751.926-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO E JULGOU PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DO ESTADO DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS POR MEIO DA APÓLICE DE SEGURO GARANTIA – DESCABIMENTO - APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – TEMA 378 - STJ - RECURSO PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte. (Tese julgada sob o rito do art. 543-C/1973 – Tema 378).

N
ão há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no código tributário nacional a outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a lei de execuções fiscais não as diferencia.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
Estado de Mato Grosso
, contra a decisão que, em Ação Anulatória Com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Claro S/A, deferiu a tutela de urgência, modificada pelos Embargos de Declaração, para receber o Seguro Garantia Apólice n. 0306920189907750212223000 como caução ao crédito contido no processo administrativo n. 51.001.004.13-0010293; e, por consequência, suspendeu a exigibilidade do crédito que faz jus o Agravante.

O Agravante sustenta, em síntese, que não se mostra admissível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ante a ausência de depósito do montante integral e em dinheiro, nos termos do artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional e da Súmula nº 112 do Superior Tribunal de Justiça.

Postulou liminarmente, pela concessão do efeito suspensivo da decisão recorrida, bem como pugnou pelo provimento do recurso
para a finalidade de não suspender a exigibilidade dos créditos tributários em questão ou, alternativamente, para condicionar tal suspensão à garantia integral do Juízo por meio de depósito integral e em dinheiro. (ID 3396722).

A liminar foi deferida atribuindo efeito suspensivo ao recurso (Id.
3585772
).

A Agravada apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela revogação da liminar deferida pelo e. Relator, e que seja negado provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo-se integralmente a decisão liminar, exarada pelo d. Juízo de primeira instância, que determinou a suspensão da exigibilidade do débito objeto dos autos principais. (ID 3898492).

Irresignada, a Agravada interpôs Agravo Interno contra a decisão que suspendeu a liminar concedida pelo Juízo
a quo,
para que o efeito suspensivo pleiteado seja indeferido e a tutela de urgência concedida pelo d. Juízo a quo permaneça vigente até o julgamento final do Agravo de Instrumento interposto.

(ID 3898803).

Contrarrazões ao Agravo Interno, pelo desprovimento do recurso, confirmando-se a decisão do e. Relator, no sentido de suspender a liminar deferida pelo juízo de origem.

Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral de Justiça nos termos do artigo 178 do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como explicitado no relatório, trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão que, em Ação Anulatória Com Pedido de Tutela de Urgência proposta por Claro S/A, deferiu a tutela de urgência, modificada pelos Embargos de Declaração, para receber o Seguro Garantia Apólice n. 0306920189907750212223000 como caução ao crédito contido no processo administrativo n. 51.001.004.13-0010293; e, por consequência, suspendeu a exigibilidade do crédito que faz jus o Agravante.

Denota-se, dos autos, que a Agravada foi autuada pelo órgão de defesa do consumidor - PROCON/MT, sendo-lhe aplicada a multa, no valor de R$ 240.000,00 (duzentos e quarenta mil reais), nos autos do Processo Administrativo n. 51.001.004.13-0010293, instaurado em decorrência de reclamação consumerista.

Por tal razão, ajuizou a demanda, em que objetiva garantir o juízo, mediante Seguro Garantia, para o fim de suspender a exigibilidade do débito, que alega ser indevido, uma vez que não houve a demonstração de violação ao Código de Defesa do Consumidor.

O Magistrado
a quo,
deferiu a tutela provisória nos seguintes termos:

“
Desta maneira, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, DEFIRO A TUTELA PROVISÓRIA postulada na inicial, para receber o Seguro Garantia Apólice n. 0306920189907750212223000 como caução ao crédito contido no processo administrativo n. 51.001.004.13-0010293; e, por consequência, determino a suspensão da exigibilidade do crédito contido no processo administrativo n. 51.001.004.13-0010293
”

Pois bem.

O cerne da questão é saber se estão presentes os requisitos para concessão da tutela provisória, qual seja, probabilidade do direito e risco ao resultado útil do processo.

De sorte que, neste remisso, a análise restringe-se a presença ou não desses requisitos, sem adentrar ao mérito da questão de fundo, nem tão pouco apreciar questões que não foram objeto de análise em primeiro grau, sob pena de supressão.

In casu,
estamos diante do procedimento onde a controvérsia em questão, foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo nº 1156668/DF (Tema nº 378), ocasião em que foi firmada a seguinte tese: “
A fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor do Enunciado Sumular n. 112 desta Corte
.
”

Portanto, verifica-se a impossibilidade de substituir o depósito do montante integral por fiança bancária para suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

À propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. SEGURO GARANTIA. IMPOSSIBILIDADE.
O seguro garantia serve para garantir o débito em execução, permitindo a expedição de certidão positiva com efeito de negativa e a oposição/recebimento dos embargos, mas não é suficiente para a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, que é o que efetivamente obsta a prática de qualquer ato executivo. Tal modalidade não está prevista dentre as taxativas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, cabendo ressaltar que somente a realização de depósito integral e em dinheiro leva à suspensão da exigibilidade do crédito tributário (art. 151, inciso II, do CTN e Súmula n. 112 do STJ)
. De destacar que tal questão acabou pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça quando do
julgamento do
REsp

n.
1156668/DF
(Temas ns. 378 e 974), submetido ao rito dos recursos
r
epetitivos
, ocasião em que foi pontualmente ressaltado que a fiança bancária não é equiparável ao depósito integral do débito exequendo para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.
Pelo exposto, impõe-se a manutenção da decisão hostilizada.
NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento,
Nº
70081158834, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Laura Louzada Jaccottet, Julgado em: 31-07-2019)”

Ao contrário das alegações da Agravada, é entendimento assentado, no Superior Tribunal de Justiça, de que o Seguro Garantia não é meio hábil a sobrestar a exigibilidade de valor devido à Fazenda Pública.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL. CDA.
EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. SEGURO GARANTIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTOS. EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO. IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ. SÚMULA 83/STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. A irresignação não merece conhecimento. 2.
Com efeito, o acórdão recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do STJ de ser inviável a equiparação do seguro garantia ou da fiança bancária ao depósito judicial em dinheiro e integral para efeito de suspensão de exigibilidade do crédito não tributário ou tributário; na verdade, somente o depósito em dinheiro viabiliza a suspensão determinada no artigo 151 do CTN
(REsp. 1.156.668/DF, Primeira Seção, Rel. Min. Luiz Fux, Dje 10.12.2010; AgRg na MC 19.128/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, DJe 24.8.2012). 3. Dessume-se, portanto, que o acórdão recorrido está em total sintonia com o atual entendimento do Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual incide a regra estabelecida na Súmula 83/STJ.4. Prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial. 5. Recurso Especial não conhecido. Num. 8054436 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por:
MARCIO VIDAL - 19/06/2019 15:41:12 (REsp 1796295/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/03/2019, DJe 22/04/2019). (Destaquei).”

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO.
RECURSO ESPECIAL IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DO DEPÓSITO EM DINHEIRO POR SEGURO GARANTIA JUDICIAL, EM AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
1.
A Primeira Seção, ao julgar o REsp 945.037/AM, decidiu pela impossibilidade de movimentação dos depósitos judiciais de tributos antes do trânsito em julgado do processo a que se encontram vinculados (DJe de 3.8.2009). 2.
O seguro garantia judicial, assim como a fiança bancária, não é equiparável ao depósito em dinheiro para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ante a taxatividade do art. 151 do CTN e o teor da Súmula 112/STJ.
Nesse sentido: REsp 1.156.668/DF, 1ª Seção, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 10.12.2010, submetido ao regime do art. 543-C do CPC. 3. Como bem observou o juiz da primeira instância, revela-se inaplicável, in casu (para suspender a própria exigibilidade do crédito tributário), o disposto no § 2º do art. 656 do CPC, invocado para arrimar a pretensão de substituição do depósito em dinheiro por seguro garantia judicial, porquanto não se trata de simples requerimento de substituição de penhora nos autos de lide executiva, mas sim de pedido formulado em ação anulatória de débito fiscal. Pelo mesmo motivo de não se tratar de processo de execução, é inaplicável ao caso o art. 620 do CPC. 4. Recurso especial não provido
. (REsp 1260192/ES, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 01/12/2011, DJe 09/12/2011).”

Em que pese o argumento da Agravada em sede de contrarrazões, no tocante a não serem aplicáveis às multas de natureza administrativa as disposições do CTN, tem prevalecido o entendimento de que, para efeito de suspensão de exigibilidade, aplicam-se por analogia, às disposições do artigo 151, II do CTN, para permitir o depósito integral em dinheiro do valor atualizado da dívida, com o objetivo de alcançar a suspensão da exigibilidade do crédito.

O artigo 151, II do CTN, é taxativo ao preceituar que o depósito do valor integral em dinheiro do crédito autoriza a suspensão de sua exigibilidade.

“
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral

III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial; (Incluído pela Lcp nº 104, de 2001) VI – o parcelamento.” (destaquei)”

Dessa forma, considerando a aparente legitimidade com que fora constituído o crédito em favor da Fazenda Pública, não torna razoável a suspensão de sua exigibilidade sem caução, e, ainda, levando-se em conta a impossibilidade da substituição da caução pelo Seguro Garantia Judicial, não estão preenchidos os requisitos necessários à concessão do pleito liminar.

Acerca do tema, colho recentes julgados deste Sodalício:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITOS FISCAIS – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT –
PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN
– OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – RECURSO DESPROVIDO.1
.
Não há obstáculo à aplicação analógica das hipóteses legais de suspensão do crédito tributário previstas no Código Tributário Nacional a outras espécies de débitos fiscais, uma vez que a Lei de Execuções Fiscais não as diferencia
.2. Impõe-se o indeferimento do pedido de antecipação de tutela quando não restar comprovado pela postulante a verossimilhança das alegações, porquanto, nessa fase preliminar impositiva, evidencia-se a legitimidade do ato praticado pela Administração Pública/PROCON-MT.3. O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa.
(N.U 1001567-08.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – LIMINAR INDEFERIDA – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA DO PROCON –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – SEGURO-GARANTIA – EQUIPARAÇÃO AO DEPÓSITO EM DINHEIRO – IMPOSSIBILIDADE.
JURISPRUDÊNCIA SÓLIDA DO STJ – REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO ATIVO PRETENDIDO – NÃO CONFIGURADOS – DECISUM MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO
. Não demonstrados os requisitos exigidos para o deferimento da liminar no Agravo de Instrumento, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe.
(N.U 1011167-87.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/06/2019, Publicado no DJE 01/07/2019)”

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso, o que faço para reformar a decisão recorrida no sentido de reestabelecer a exigibilidade do crédito discutido na ação anulatória nº 1011837-02.2018.811.0041 em trâmite na Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, em face da ausência do depósito em dinheiro do montante integral do débito.

Diante da aptidão para julgamento do Agravo de Instrumento, julgo prejudicada a análise do Agravo Interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020